Tribunal: TJBA
Processo: 8004256-57.2024.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004256-57.2024.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ANTONIO CAJAIBA SOUZA

Advogado(s)
:
ELIDA DE CASSIA FREITAS CERQUEIRA, ARIANE BARBOSA ALVES

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PLANSERV. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. BENEFICIÁRIO EM QUADRO CLÍNICO GRAVE. HOME CARE/INTERNAÇÃO DOMICILIAR COMO MODALIDADE SUBSTITUTIVA DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR. PRESCRIÇÃO MÉDICA CIRCUNSTANCIADA. DEVER DE COBERTURA E DE ASSISTÊNCIA EFETIVA. INADMISSIBILIDADE DE RECLASSIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA PARA “ASSISTÊNCIA/GERENCIAMENTO DOMICILIAR” COM VISITAS PONTUAIS. IRRELEVÂNCIA DE CRITÉRIOS INTERNOS E PARECER NATJUS PARA AFASTAR INDICAÇÃO INDIVIDUALIZADA. COMANDO JUDICIAL DELIMITADO AOS RELATÓRIOS MÉDICOS. CUMPRIMENTO PELA REDE CREDENCIADA. EVENTUAL REEMBOLSO APENAS EM CASO DE INVIABILIZAÇÃO DO ATENDIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

I.
Caso em exame

1.

Apelação cível do Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer ajuizada por beneficiário do PLANSERV, confirmando tutela de urgência para determinar a manutenção de serviços de home care, com captação imediata do paciente no hospital, assistência de enfermagem contínua, administração de medicações e cuidados indicados, nos exatos termos dos relatórios médicos, a ser cumprida pela rede credenciada.

II.
Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se, à luz da prescrição médica e do direito fundamental à saúde, é legítima a substituição da internação domiciliar indicada (home care em regime integral) por modalidade restrita de assistência/gerenciamento domiciliar com base em critérios administrativos do PLANSERV e pareceres técnicos, bem como se cabem condicionamentos prévios quanto a relatórios periódicos e limitação de eventual reembolso.

III.
Razões de decidir

3.

A ordem judicial não impôs cobertura genérica, mas prestação delimitada pelos relatórios médicos e vinculada ao caráter substitutivo da internação hospitalar, preservando proporcionalidade e aderência ao quadro clínico.

4.

A internação domiciliar, quando prescrita como alternativa à internação hospitalar, exige efetividade assistencial compatível com a gravidade do caso, não se confundindo com visitas pontuais de assistência domiciliar, sob pena de “alta sem suporte” e risco de agravamento e reinternação.

5.

Critérios administrativos e pareceres de apoio (inclusive NATJus) não afastam, por si, a indicação clínica individualizada do médico assistente, nem autorizam reclassificação administrativa que esvazie tratamento necessário, cabendo à Administração apenas controle e auditoria sem supressão do núcleo terapêutico prescrito.

6.

A discussão sobre “cuidador” não descaracteriza o dever de assegurar a assistência em saúde determinada (equipe, enfermagem e cuidados indicados), tal como fixada na sentença.

7.

O comando sentencial já prevê cumprimento pela rede credenciada; eventual reembolso é hipótese excepcional, condicionada à inviabilização do serviço pela rede, não sendo cabível restrição prévia que comprometa a efetividade da tutela.

IV.
Dispositivo e tese

5.

Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
: “1. A internação domiciliar (home care) prescrita como substitutiva da internação hospitalar deve assegurar assistência efetiva, conforme relatórios médicos, não podendo ser reduzida por reclassificação administrativa. 2. Critérios internos e pareceres técnicos de apoio não prevalecem sobre prescrição clínica individualizada quando presentes elementos probatórios suficientes e comando judicial delimitado aos relatórios médicos.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV, 6º, 196; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.017.759/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 14.02.2023, DJe 16.02.2023; STJ, AgInt no REsp 2.041.740/MA, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 15.05.2023, DJe 22.05.2023; TJBA, Apelação Cível nº 0007460-31.2010.8.05.0080, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, j. 29.04.2024, pub. 07.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8004256-57.2024.8.05.0141
, em que figuram como Apelante

ESTADO DA BAHIA

e

Apelado
ANTONIO CAJAIBA SOUZA
.

A C O R D A M os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto proferido por sua Relatora.

Sala de Sessões,

de

de 2026.

Des(a). Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça